Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA ANTIGA. DECISÃO MANTIDA.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão do inadimplemento de faturas, cujo mês de referência da cobrança é 10/2021, sendo forçoso concluir que a suspensão do serviço adveio de dívida antiga, portanto, ilegal.

2. Considerando que a agravada assevera a inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposta adulteração do medidor.

3. Evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo originário (art. 300 do CPC), caso seja mantida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada, pois é plenamente esperado que isso acarretará, no mínimo, a interrupção de suas atividades.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.